Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1002978-31.2017.8.11.0041
RECORRENTE: GERALDO REGIS DE LIMA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por GERALDO REGIS DE LIMA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 62054472):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR E ANALISTA ADMINISTRATIVO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra constitucional disposta no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal é cristalina ao permitir a acumulação de cargos somente quando houver compatibilidade de horários, o que não é o caso dos autos.
2. Recurso desprovido.” (NU 1002978-31.2017.8.11.0041, Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021)
Na espécie, o presente recurso extraordinário foi interposto contra o aresto que deu negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação que almejava a reforma da sentença que denegou a segurança.
Irresignado, o recorrente alega violação ao artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, ao fundamento de que “a compatibilidade é possível, conforme consta no Parecer da Procuradoria do Estado, porém a Recorrida retirou de forma ilegal a possibilidade do Recorrente de compatibilização de horários e, dessa forma, a regularização da situação funcional”.
Aduz que é “(...) perfeitamente possível compatibilizar os horários e cumprir com eficiência a função em ambos os cargos, posto que além do decreto acima determinar o cumprimento da jornada do cargo de analista no período vespertino com possibilidade de flexibilização, conforme §1o, a lei complementar no 50/98 que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, prevê em seus artigos 36, 37 e 38, §1o que a jornada é de 30 horas, sendo 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três) destinada a hora atividade”.
Recurso preparado (id. 115754468).
Contrarrazões em id. 121333973.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 14/10/2021 e o reclamo fora interposto somente em 09/11/2021, portanto fora do prazo recursal, ainda que contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, CPC.
Denota-se, ainda, que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6o, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1282600 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6o, do CPC). 3. Agravo interno desprovido”(ARE 1299209 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)
Do mesmo modo, como se percebe do entendimento do Supremo Tribunal Federal, também não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, devendo essa ocorrer no ato de interposição do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça